Tribunal: STF
Processo: AI 241240
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-04-04
Data de publicação: 2000-04-04

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE TERIA
INCORRIDO EM OMISSÃO. PRETENSÃO DE CARÁTER INFRINGENTE.
Balda que não se verificou, explicitada que se acha, no
aresto embargado, a impossibilidade de apreciar-se, em recurso
extraordinário, controvérsia decidida à luz da legislação estadual
pertinente e dos aspectos fáticos que a envolve, além de não
prequestionados os temas constitucionais tidos por violados.
Pretensão de renovar-se, nos embargos, o julgamento do
regimental, não se mostrando, para isso, adequada a via adotada.
Embargos rejeitados.